Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730692-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: WILSON DOMINGOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por WILSON DOMINGOS DA SILVA, representado pelo seu curador Acácio Gomes da Silva Brito (autos no 0733293-76.2022.8.07.0001), deferida a antecipação de tutela em favor do agravado, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por WILSON FRANCISCO DA SILVA, representado por Acácio Gomes da Silva Brito em face de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (MEDSENIOR BRASILIA) e HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA. Narra o autor, em síntese, que: a) em 17 de novembro de 2021 sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), encontrando-se, desde então, em estado vegetativo; b) a sua alimentação é por intermédio de Gastrostomia (GTT) e sua respiração por meio de TQT e Traqueostomia (TQT); c) quando da sua desospitalização, foi indicado acompanhamento multidisciplinar em domicílio; d) como não houve alteração em seu quadro de saúde, necessita de cuidados 24 horas, os quais vem sendo realizados em sua casa pela empresa HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA; e) em 31 de agosto de 2022 foi informado que, a partir de 1o de setembro o atendimento realizado via home care seria reduzido para 12 horas, e que em 15 de setembro todos os serviços seriam suspensos em definitivo, inclusive com a retirada da cama hospitalar e da dieta enteral. Ao final requer a tutela antecipada de urgência para que as requeridas sejam obrigadas a retomar integralmente os serviços com regime de internação domiciliar 24 horas por dia, 7 dias na semana (home care), como vinham realizando, fornecendo todos os equipamentos necessários e a assistência cabível, imediatamente, sob pena de imposição de multa diária. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha do convênio (ID 135678342) comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela parte requerida. Os relatórios médicos (IDs 135680610 e 135682111) indicam que o requerente encontra-se acamado, em estado vegetativo, devido a sequela do AVC sofrido em novembro de 2021, sua alimentação é por intermédio de A Gastrostomia (GTT), sua respiração por meio de TQT e Traqueostomia (TQT), necessita de diversas medicações e não há exclusão da cobertura, pelo plano de saúde, para a referida doença. O e-mail encaminhado pela primeira requerida (ID 135680604), em 31 de agosto de 2022, limita-se a informar que forneceu atendimento domiciliar ao autor, por mera liberalidade, sem qualquer obrigação legal ou contratual, e somente pelo período de transição do beneficiário entre o ambiente hospitalar e o ambiente residencial, e que o serviço de home care seria realizado parcialmente a partir de 1o de setembro e totalmente suspenso a partir do dia 15 de setembro. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o momento de suspender o atendimento realizado via home care, porquanto somente o profissional que acompanha o paciente poderá decidir sobre essa questão técnica. Além do mais, conforme o disposto no art. 51, IV c/c o § 1o, II, do CDC, considera-se nula de pleno direito a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, assim considerada aquela que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Ainda que assim não fosse, o princípio da função social do contrato tem o condão de coibir a caracterização da desvantagem exagerada decorrente da restrição dos efeitos do contrato em favor de apenas uma das partes, o que justifica a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. O autor aderiu a um contrato de seguro saúde. A natureza deste pacto confere ao contratante, como núcleo essencial, a garantia de cobertura para os tratamentos necessários ao restabelecimento pleno de sua saúde a serem realizados na forma de tratamento ambulatorial ou internação hospitalar. Nesse passo, os casos de tratamento na modalidade de assistência domiciliar (home care) correspondem a verdadeira internação, pois o serviço é prestado sob a supervisão de equipe de saúde, mas fora da unidade hospitalar com a manutenção da essência daquela. Logo, considerando que o contrato prevê cobertura de internação hospitalar, não há razão para a recusa no atendimento por home care, o qual, aliás, é menos dispendioso ao plano de saúde. Com efeito, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete o autor e, sendo imprescindível o atendimento em tempo integral para manutenção de sua vida, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ele invocado quanto à necessidade de cuidados continuados, por meio de assistência médica domiciliar, na modalidade home care ininterrupto, notadamente porque essa modalidade de tratamento é mais humanizada e menos dispendiosa para a requerida, a qual não poderia recusar o custeio de eventual internação em um hospital. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, uma vez que o requerente foi comunicado que a partir do dia quinze do corrente mês os serviços de home care serão totalmente suspensos, o que poderá leva-lo a óbito ante os cuidados especiais de que necessita diariamente. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar às requeridas que mantenham e/ou custeiem o atendimento domiciliar integral de "home care", 24 horas por dia, 7 dias na semana, conforme indicado nos relatórios médicos e como já vinha sendo realizado, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até decisão definitiva do Juízo. Defiro a prioridade na tramitação do processo e a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se.” (ID135861133, autos originários). Nas suas razões, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A alega que “a probabilidade do direito (do agravado) é afastada ( ) através da cláusula 4.1 do contrato, que exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar” (ID39283425 – p.5). Sustenta que “Parecer Técnico no 4/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 ( ) restou substituído pelo no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, (o qual) deixa claro que não há obrigatoriedade a oferecer atendimento domiciliar quando este não conste em contrato” (ID39283425 – p.6). Destaca que “como bem delineado pelo parecer técnico da ANS, de acordo com a Lei n° 9.656 de 1998, bem como, através da Resolução Normativa de n° 465 de 2021, a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora” (ID39283425 – p.6). Diz que “o Agravado pretende com o ajuizamento da ação de origem, a construção de uma extensão hospitalar em seu domicílio, e o custeio eterno dos medicamentos diversos e de uso contínuo, às custas da Operadora, bem como de todos os equipamentos indicados, disponibilização de equipe médica, enfermeiro uma vez por semana, fisioterapeuta 5 vezes por semana, fonoaudióloga 3 vezes por semana, atendimento médico semanal e técnico em enfermagem 24h por dia” (ID39283425 – p.7). Afirma que, no “julgamento dos processos EResp 1889704/SP, de relatoria do Ministro Villas Bôas Cueva; e EResp 1886929/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, ocorrido na data de 08 de junho de 2022, restou sedimentado que o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo” (ID39283425 – p.8). Consigna que “a decisão ( ) do C. STJ em seu item 3 deixa claro que poderá ocorrer a contratação de procedimentos não previstos no Rol da ANS através da ‘contratação ampliada’ ou ‘negociação de aditivo contratual previsto para a cobertura de procedimento extra Rol” (ID39283425 – p.8). Pontua que “o caso dos autos não trata de contratação ampliada ou aditivo para cobertura extra Rol, uma vez que, repita-se, a redação da Cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes exclui expressamente o atendimento domiciliar” (ID39283425 – p.8). Ressalta “a baixa probabilidade de reembolso de valores caso reformada a decisão - dano reverso - considerando a falta de condições da beneficiária, haja vista o deferimento gratuidade” (ID39283425 – p.15). Salienta que “Os serviços prestados ( ), consoante expresso na própria Lei no. 9.656/98, são de natureza suplementar à assistência médica prestada obrigatoriamente pelo Poder Público, ou seja, podem representar uma cobertura adicional ao usuário contratante, mas não substituem o dever estatal de prestação de garantia da saúde pública, imposto pelo artigo 196 da Constituição Federal” (ID39283425 – p.11). Assevera que “o contrato em questão tem como finalidade a prestação de assistência suplementar à saúde, mediante contratação privada e onerosa. Dessa forma, não pode ser imputada à Agravante a responsabilidade de prestar assistência integral à saúde do Agravado” (ID39283425 – p.11). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No caso vertente, constata-se a presença dos requisitos que autorizam ao eminente Relator conceder a antecipação da tutela para atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo. Não sendo deferido o efeito suspensivo, ficaria a Agravante sujeita a prejuízos de difícil reparação, já que deveria arcar com serviços oferecidos pela empresa terceirizada no que tange ao atendimento dos profissionais custeados pela Operadora por mera liberalidade. Assim, não é razoável permitir que a Agravante sofra prejuízos, quando inexistentes normativos federais ou constitucionais, bem como cláusula contratual que determine o fornecimento do aparato indicado no receituário médico dos autos principais, da forma como determinado pelo juízo a quo” (ID39283425 – p.13). Ao final, requer: “( ) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada” (ID39283425 – p.14). Preparo recolhido (ID39283429). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (agravante), no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Em suas razões, sustenta, em síntese, que o contrato firmado entre as partes e os atos regulatórios sobre a questão excluem a obrigatoriedade da cobertura de cuidados domiciliares, razão pela qual não haveria probabilidade do direito com vistas ao deferimento da tutela provisória. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, o agravado WILSON DOMINGOS DA SILVA, representado pelo seu curador Acácio Gomes da Silva Brito, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da agravante SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, pleiteando, liminarmente, seja essa compelida a lhe fornecer o serviço de “home care” de forma integral como prescrito pela equipe médica” (petição inicial, ID135678320 – p.27, autos originários). Juntou aos autos: a) carteira do plano de saúde, categoria MedSênior Black — ID135678342, autos originários; b) relatório médico, firmado pelo Dr. Caio Simões (CRM/DF 19.446), médico assistente do agravado, que atestou: “Paciente acamado, totalmente dependente para o autocuidado e atividades básicas Não tem contactuação efetiva com o meio Recebe dieta enteral por gastrostomia Apresenta traqueostomia com olgenioterapia Evacuação e diurese em fraldas Segue em tratamento de infecção e correção de glicemias” (ID135682111, autos originários). c) relatório médico, firmado pela Dra. Ana Karla Costa Campos (CRM/DF 28.355), médica assistente do agravado, no seguinte teor: “Trata-se de paciente, em cuidados de HOMECARE, admitido neste nosocômio para realização de broncospia e troca de órtese traqueal, após evoluir em casa com quadro de hemoptise. Paciente admitido em leito de UTI, após procedimento imediato, cirurgião informa que ocorreu sangramento de pouca importância e que, por prudência, prefere que o paciente seja observado em ambiente intensiva, pelo risco de sangramento. Paciente consciente, respondendo ao examinador com limitações, contactuação visual. Respirando espontaneamente com auxílio de O2 em MNBZ a 3 lts/minuto, sem esforço ou uso de musculatura acessória, saturando 95%, normopnético, secreção hialina e fluida pela TQT. Estável hemodinamicamente sem necessidade de aminas vasoativas. Dieta via GTT em acompanhamento em conjunto com a equipe de nutrição. Não houve sangramento no período. Paciente recebe alta para seguimento de cuidados via Home Care” (ID135680610, autos originários). d) e-mail enviado pela agravante, pelo qual informado que: “( ) o fornecimento de assistência domiciliar, prestado por tempo determinado, decorre de mera liberalidade da operadora, semqualquer obrigatoriedade legal ou contratual, em período de transição da beneficiária entre o ambiente hospitalar e o ambiente residencial. Assim, comunicamos que a partir do dia 01.09.2022 o beneficiário contará com a seguinte assistência: Técnico em Enfermagem - 12 Horas por dia; Atendimento Médico - 1x ao mês; Atendimento Enfermeiro - a cada 15 dias; Atendimento Nutricionista - 1x ao mês Fisioterapia - 5 x por semana; Cama Hospitalar Manual - permanecerá até o dia 15.09; Dieta Enteral - fornecimento até o dia 15.09; Concentrador, e Cilindro e equipamentos relacionados à oxigenoterapia domiciliar” (ID135680604, autos originários). Muito bem. A probabilidade do direito do agravado exsurge da relação contratual com a agravante SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (ID135678342, autos originários), dos relatórios médicos (ID135680610 e ID135682111, autos originários), e da informação apresentada pela agravante de que iria suspender gradualmente o fornecimento do serviço de home care (e-mail de ID135680604, autos originários). A carteira do plano de saúde revela que o agravado é beneficiário de plano de saúde ofertado pela agravante com cobertura de internação hospitalar, cujo alcance está definido pelo inciso II do artigo 12 da Lei 9656/1998. Os relatórios médicos atestam que o agravado se encontra acamado e totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de sequela de AVC sofrido em novembro de 2011; respira por meio de Traqueostomia (TQT) e se alimenta por Gastrostomia (GTT). Depreende-se que o agravado necessita não de meros cuidados domiciliares passiveis de serem levados a efeito por familiares, mas de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, haja vista a indispensabilidade de atenção permanente por profissionais de saúde, conforme definido no seu plano terapêutico (ID135682130, autos originários): “Plano Terapêutico Enfermeiro 1x/Semana Fonoaudiologia 3X/Semana Plantão técnico de enfermagem 24h Visita médica 1x/Semana Visita nutricionista 1x/Mês Fisioterapia 5x/Semana” No ponto, destaca-se que a própria agravante, nas suas razões, afirma que o agravado pretende construir uma extensão do hospital em sua residência, reforçando ainda mais que se trata de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar: “( ) o Agravado pretende com o ajuizamento da ação de origem, a construção de uma extensão hospitalar em seu domicílio, e o custeio eterno dos medicamentos diversos e de uso contínuo, às custas da Operadora, bem como de todos os equipamentos indicados, disponibilização de equipe médica, enfermeiro uma vez por semana, fisioterapeuta 5 vezes por semana, fonoaudióloga 3 vezes por semana, atendimento médico semanal e técnico em enfermagem 24h por dia” (ID39283425 – p.7). Assim, suficientemente justificado e instruído o pedido, deve o plano de saúde manter o fornecimento do serviço de home care tal como solicitado pelo médico assistente e constante do seu plano terapêutico em substituição à internação hospitalar como melhor prática terapêutica para o paciente. Diferentemente do alegado, não há que se falar se internação domiciliar integra ou não o rol de procedimentos mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: internação domiciliar em substituição a internação hospitalar guarda a mesma natureza desta, qual seja, internação, cuja cobertura é obrigatória nos planos contratados com internação hospitalar. Não há diferença ontológica entre internação hospitalar e domiciliar; o que difere é somente o local, cuja definição ficará sempre a critério do médico assistente, considerando o bem-estar, os riscos e a melhor recuperação do paciente, ressaltando, ainda, ser o serviço mais vantajoso economicamente ao plano de saúde. O Ministro Marco Buzzi bem definiu a questão na decisão monocrática pela qual negado provimento ao Agravo no Recurso Especial n. 1741039: “O serviço de ́Home Care ́ é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida” Assim, internação domiciliar em substituição a internação hospitalar não é um procedimento específico a ser incluído no Rol de Procedimentos da ANS, razão por que despropositada a discussão nesse sentido. Assentado o ponto, importante dizer que qualquer cláusula contratual que vede a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar viola, em tese, o disposto no inciso II do artigo 12 da Lei 9656/1998, tendo em vista que a cobertura é obrigatória para os planos de saúde no segmento de internação hospitalar. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. ( )” (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. ( ) 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. ( )” (AgInt no REsp n. 1.998.189/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ( ) 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar (Lei no 9.656/1998) ( )” (AgInt no REsp n. 1.954.942/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.) Portanto, e como muito bem definido na decisão agravada, satisfeito o requisito da probabilidade do direito, e mais do que evidente o perigo de dano grave ou de difícil reparação: o agravado se encontra acamado e totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de sequela de AVC, de modo que a falta de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar representará severa violação à sua integridade psicofísica. De se ver ainda que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (arts. 178, II e 1.019, III, CPC). Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora